Tribunal: TJDFT
Processo: 0726866-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726866-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Douglas Fairbanck da Silva Cavalcante Agravado: Condomínio Residencial Ouro Vermelho II - DF D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Douglas Fairbanck da Silva Cavalcante contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0706304-72.2018.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que foi determinada a avaliação do imóvel penhorado, consoante decisão de ID 41709996 O laudo de avaliação foi apresentado no ID 50450213 A parte ré apresentou impugnação (ID 54379912) em que alega que o laudo não traz o estado atual do bem, assim como foi atribuído valor bastante inferior ao valor do mercado. Em resposta, o Oficial-Avaliador ratificou o laudo apresentado (ID 65739097). É breve relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 873 do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte ré não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel. Diferentemente do alegado, consta no laudo de avaliação a descrição das características e estado do imóvel. Por outro laudo, o réu se limita a informar que não concorda com a avaliação, sem apresentar laudo comparativo ou qualquer outro dado técnico-científico que possa infirmar a conclusão do oficial de justiça avaliador. Assim, da simples leitura da impugnação, conclui-se que o devedor tem a pretensão de modificar o entendimento do Oficial-Avaliador, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a invalidar o laudo, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com as regras aplicáveis à espécie. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação apresentada pela parte ré e acolho o auto de avaliação de ID 50450213. Ao exequente para que diga se pretende a adjudicação dos direitos aquisitivos sobre o bem, a alienação por iniciativa particular ou em leilão público. Na oportunidade, esclareça se concorda com a designação de audiência de conciliação solicitada pelo réu. Intimem-se.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18149197), em síntese, que a avaliação efetuada pelo oficial de justiça não preenche os requisitos exigidos pela legislação processual civil. Acrescenta que a referida avaliação não corresponde à realidade atual, pois efetuada no mês de novembro de 2019, bem como que o preço fixado está abaixo do valor de mercado relativo ao bem imóvel penhorado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de nova avaliação do bem imóvel penhorado com a consequente postergação do leilão judicial, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela de urgência. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18149200 e Id. 18149201). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de efetivação de nova avaliação relativa a bem imóvel penhorado. O agravante insurge-se contra o preço de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) fixado pela avaliação a um seu bem imóvel, penhorado e situado em Quadra 12, Lote 6, Fase 1, Condomínio Residencial Ouro Vermelho II, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília-DF. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. O recorrente alega que a avaliação está em desacordo com 2 (dois) anúncios encontrados na rede mundial de computadores. Ocorre que a alegação, isoladamente, de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 870 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. Em regra, a avaliação do bem é feita pelo oficial justiça e a nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados. 2. A realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão no 1134120, 07101985920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 06/11/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO LEGAL. ART. 154, V, DO CPC. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. I - É atribuição dos Oficiais de Justiça efetuar avaliações, quando for o caso, conforme art. 154, V, do CPC. II - Não se vislumbra motivo para que se rejeite a avaliação realizada de acordo com os ditames legais, por profissional legalmente investido, notadamente quando o impugnante não apresenta fundamentos aptos a desconstituir a avaliação realizada. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1130338, 07110326220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018) O recorrente não ofereceu elementos concretos para demonstrar que o valor da avaliação está em desacordo com a média dos preços praticados no mercado imobiliário. Convém ressaltar que o oficial de justiça avaliador, após requisição feita pelo Juízo singular, prestou informações detalhadas a respeito dos critérios empregados na avaliação (Id. 18149202). No entanto, as alegações formuladas pelo recorrente se limitam a desacreditar o laudo sem oferecer subsídios para a fundamentação das respectivas ilações ou tratar das características distintivas entre o bem imóvel avaliado e os outros 2 (dois) utilizados pelo recorrente para a pretendida comparação. Por essa razão, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis e estão em desacordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator